Tribunal: TJMT
Processo: 0020997-73.2015.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0020997-73.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), NATALIA DOS SANTOS FERREIRA - CPF: 318.549.821-68 (APELADO), ERICLEA APARECIDA DE SOUZA CAVALCANTE - CPF: 571.011.751-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO –
CORREÇÃO MONETÁRIA – IPCA-E –
JUROS MORATÓRIOS – REAJUSTE DA CADERNETA DE POUPANÇA
RE N. 870.947/SE – REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 810/STF –

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nas condenações impostas à Fazenda Pública, a atualização monetária deve ser feita com base no Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial - IPCA-E, conforme decidido no RE n. 870947/STF, com repercussão geral, e
juros moratórios de acordo com o reajuste da caderneta de poupança.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a
Vara Especializada da Fazenda Pública
da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos formulados nos autos dos Embargos à Execução, opostos pelo Apelante em desfavor de Natália dos Santos Ferreira, determinando o prosseguimento do cumprimento da sentença (id. 15343954).

O Apelante, em suas razões recursais, sustenta que a sentença não aplicou, corretamente, o índice da correção monetária e dos juros moratórios.

Aduz, que é patente
o excesso a execução referente a atualização dos valores, ante a aplicação incorreta dos aludidos índices, que resultaram em uma diferença de R$ 12.462,21 (doze mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e vinte e um centavos).

A Apelada deixou de apresentar suas
contrarrazões, consoante certidão encartada nos autos (id. 15343958).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, manifestou-se no sentido de inexistir interesse público a justificar a intervenção ministerial (id. 17267969).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como consignado na síntese, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1
a

Vara Especializada da Fazenda Pública
da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos formulados nos autos dos Embargos à Execução, opostos pelo Apelante, em desfavor de Natália dos Santos Ferreira, determinando o prosseguimento do cumprimento da sentença (id. 15343954).

Denota-se dos autos que o Estado de Mato Grosso foi c
ondenado ao pagamento da importância de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais em sentença transitada em julgado
.

Ato contínuo,
Natália dos Santos Ferreira
apresentou seu cumprimento de sentença, devidamente atualizado, que perfaz a monta de 39.325,95 (trinta e nove mil, trezentos e vinte e cinco reais e noventa e cinco centavos), aplicados juros simples de 6% ao ano e correção monetária pelo INPC.

Diante disso, o Estado de Mato Grosso opôs Embargos à Execução, objetivando ver reconhecido o excesso de execução, referente à atualização dos valores, ante a aplicação incorreta dos índices e juros de mora, que resultaram em um valor excessivo para execução, tendo, o Juiz singular, julgado improcedente o pedido
,
nos seguintes termos, pág. 05 (id. 15343954):

ISTO POSTO, ante as considerações acima aduzidas, JULGO IMPROCEDENTE os embargos à execução, ressalto que os valores deverão ser corrigidos monetariamente pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA-E) e juros de 0,5% ao mês, e, via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, II do CPC/2015.

Contra essa decisão, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente Recurso de Apelação, para aplicar corretamente o índice da correção monetária e dos juros moratórios.

Sabe-se que, no julgamento do RE n. 870.947/SE, o STF decidiu, em repercussão geral, a inconstitucionalidade do artigo 1
o
-F, da Lei n. 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação da Lei n. 11.960, de 29 de junho de 2009, em relação aos débitos não tributários, no que tange à correção monetária, mas sua constitucionalidade, no que tange aos juros moratórios.

A propósito, na parte final do julgamento final do referido RE, assim ficou consignado:

O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator, Ministro Luiz Fux, apreciando o tema 810 da repercussão geral, deu parcial provimento ao recurso para
, confirmando, em parte, o acórdão lavrado pela Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 5a Região, (i) assentar a natureza assistencial da relação jurídica em exame (caráter não-tributário) e (ii) manter a concessão de benefício de prestação continuada (Lei no 8.742/93, art. 20) ao ora recorrido
(iii) atualizado monetariamente segundo o IPCA-E desde a data fixada na sentença e
(iv) fixados os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09.
Vencidos, integralmente o Ministro Marco Aurélio, e parcialmente os Ministros Teori Zavascki, Dias Toffoli, Cármen Lúcia e Gilmar Mendes. Ao final, por maioria, vencido o Ministro Marco Aurélio, fixou as seguintes teses, nos termos do voto do Relator: 1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. Presidiu o julgamento a Ministra Cármen Lúcia. Plenário, 20.9.2017. (Destaquei).

Vários Estados da Federação opuseram embargos de declaração, dentre os quais o próprio Estado de Mato Grosso.

Dessarte, na decisão proferida em 03/10/2019, o STF, por maioria, rejeitou todos os embargos de declaração e não modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida. Logo, firmou-se o entendimento, no sentido de aplicar o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E.

Ressalta-se que o STJ, por ocasião do julgamento do REsp n. 1.495.146/MG, submetido ao regime representativo da controvérsia sobre recurso repetitivo, sob o Tema n. 905, encerrado em 22/02/2018, sinalizou o não cabimento, nos feitos pendentes de julgamento, da modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade em análise, visto que a dinâmica serviu, apenas, aos precatórios expedidos ou pagos até 25/03/2015, para preservação e estabilidade da coisa julgada.

O referido julgado do STJ apontou, ainda, a impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária, diante do que formulou uma subdivisão, conforme a natureza da condenação, e indicou os índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida em cada momento econômico. É o que se extrai da ementa do aludido Recurso Repetitivo. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. " TESES JURÍDICAS FIXADAS.

1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária.

No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.

1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão.

A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015
, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos.
Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.

2. (...).

, sujeitam-
se aos seguintes encargos
: (a)
até julho/2001
: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples);
correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001
; (b)
agosto/2001 a junho/2009
: juros de mora: 0,5% ao mês;
correção monetária: IPCA-E;
(c)
a partir de julho/2009
: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança;
correção monetária: IPCA-E
.

3.1.2 (...).

6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ. (REsp 1495146/MG - Rel. Ministro Mauro Campbell Marques - Primeira Seção - Julgado em 22/02/2018 - DJe 02/03/2018). (Negritei).

No caso vertente, por se tratar de condenação da Fazenda Pública, tenho que deve ser observado o julgado do Tribunal Cidadão, portanto, deve-se utilizar o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E),.

Não bastasse isso, conforme explicitado pelo STJ, no julgamento do REsp n. 1.301.989/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento de que o termo inicial dos juros de mora sobre os dividendos é a data da citação do cumprimento de sentença, por se tratar de obrigação de pagar quantia certa, e a condenação é vinda da relação jurídica não tributária.

Nessa senda, é certo que a Apelação, não merece provimento.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o presente Apelo, mantendo, de consequência, inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2020